Tribunal: TJES
Processo: 0000021-43.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-43.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR SOUZA QUINTINO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000021-43.2021.8.08.0033

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR SOUZA QUINTINO, MARINEUZA BENVINDA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958, PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou os recorridos pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, com absolvição pelo art. 35 do mesmo diploma. Pretensão de reforma da sentença para condenação também por associação para o tráfico e afastamento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06); e (ii) se é cabível a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas aos apelados, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

Ausência de prova robusta e indene de dúvida da existência de vínculo estável e permanente entre os réus e terceiros, não se caracterizando o animus associativo necessário para configurar o crime de associação para o tráfico.

Inexistência de elementos probatórios que infirmem os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Réus primários, com bons antecedentes e sem comprovação de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Quantidade de droga já considerada na pena-base, sendo vedado bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Para configuração do crime de associação para o tráfico é necessária a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, com o fim específico de praticar o tráfico de entorpecentes. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento dos requisitos legais, não podendo ser afastada com base exclusiva na quantidade de droga apreendida.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 585.979/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28.08.2020; STJ, AgRg no HC 962.555/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.512.253/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000021-43.2021.8.08.0033

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR SOUZA QUINTINO, MARINEUZA BENVINDA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958, PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Arthur Souza Quintino e Marineuza Benvinda da Silva pela prática da conduta prevista no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os da prática da conduta prevista no art. 35, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões recursais (id 12197924), o Ministério Público aduz que os elementos contidos nos autos evidenciam a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados e outros envolvidos, o que justificaria a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Argumenta que os réus atuavam com divisão de tarefas e plena consciência da ilicitude da conduta, inclusive utilizando veículo próprio para o transporte da droga e contando com a presença de crianças no interior do automóvel como forma de dificultar a atuação policial. Sustenta, ademais, que não seria cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da referida lei, tendo em vista o contexto dos fatos e o papel desempenhado pelos réus na empreitada delitiva. Ao final, requer a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados também pelo delito de associação para o tráfico, com o consequente afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (id 12197924), os apelados sustentam a inexistência de elementos probatórios que indiquem a presença de estabilidade ou permanência no vínculo entre eles e os demais investigados, afastando, assim, a possibilidade de condenação pelo delito de associação criminosa. Argumentam que a narrativa dos autos aponta, no máximo, para coautoria no transporte de entorpecentes, e não para a existência de uma organização voltada ao tráfico de forma estruturada e contínua. Ressaltam, ainda, que os indícios apontados pelo Ministério Público são frágeis e incapazes de comprovar a integração dos acusados a um grupo criminoso com as características exigidas pela norma penal.

Parecer, subscrito pela 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (id 12594901), no qual manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a causa especial de diminuição de pena para ambos os apelados.

Pois bem.

Infere-se da Denúncia:

“
Cuida-se de Inquérito Policial lavrado em desfavor dos denunciados Arthur Souza Quintino e Marineuza Benvinda da Silva, os quais aos 12 dias do mês de janeiro de 2021, às 22:h45min, na Rodovia ES 130, Zona Rural de Montanha/ES, próximo ao trevo que liga os municípios de Nanuque/MG e Mucurici/ES, em unidade de designos, foram flagrados transportando entorpecentes.

A guarnição policial recebeu informações por meio de colaboradores de que, no município de Ponto Belo/ES, um homem e uma mulher estavam a bordo do veículo Fiat/Siena, cor prata, placa MQL-9H03, com finalidade de abastecer as bocas de fumo da localidade.

(....) Após um período, o veículo com as características descritas passara pelo cerco policial e não obedeceu a ordem de parada, contudo, os policiais vislumbraram que o passageiro que estava no banco carona desfez de uma sacola plástica em meio à pastagem, claramente após ter percebido/avistado o mencionado cerco.

Realizada a abordagem dos acusados, foi identificado que o condutor se tratava do denunciado Arthur Souza Quintino e o passageiro do banco do denunciado Marineuza Benvinda da Silva. Vale destacar que no veículo também se encontravam as infantes Aruna Silva Quintino - 02 (dois) anos e Manoela Silva Quintino - 04 (quatro) anos, as quais são filhas dos denunciados.

Ato contínuo, a guarnição policial realizou uma varredura no local, sendo localizado a sacola branca dispensada pela denunciada Marineuza, havendo dentro da embalagem: (01) uma pedra de substância similar ao crack, pesando aproximadamente 100,9 gramas; 10 pedras menores pesando 53 gramas da mesma substância; uma porção de substância similar à maconha. Foi também encontrado em posse do denunciado Arthur, a quantia de R$64,00 e em posse da denuncia Marineuza, a quantia de R$50,00.

Emerge-se que em diálogo com os policiais, o denunciado Arthur revelou que na residência do casal denunciado, localizado à rua Professor Euclides Dantas, nº 1324, Centro, desta Urbe, haviam entorpecentes escondidos. Assim, a PMES se dirigiu até a residência do casal, in loco, e, na parte superior do guarda-roupas do casal, dentro de uma bolsa preta, encontrou-se: 01 (um) tablete da substância similar ao crack, pesando aproximadamente 100,8 gramas; 2 (dois) tabletes da substância similar à maconha, um pesando aproximadamente 501 gramas e outro 116 gramas.

Ambos os denunciados foram inquiridos em sede policial, ocasião em que verbalizaram que foram até o município de Ponto Belo/ES a fim de repassar a droga para o grupo de “RONA” e de “VITHCEIZON”, que naquela ocasião não entregaram a droga ao RONA, pois não o encontrou, além disso o traficante VITCHEIZON se encontra preso.

Os denunciados ainda afirmaram que pegam a droga com o indivíduo “NEY”, no distrito de Cristal do Norte, Pedro Canário/ES, e transportam as substâncias ilícitas até o município de Ponto Belo/ES, recebendo R$500,00 para cada transporte que fazem para NEY.

Custa salientar que em razão das declarações dos denunciados foi iniciada investigação com a finalidade de identificar o NEY, concluindo-se que se tratava do nacional Sidney Jesus Cardoso, sendo expedido mandado de busca e apreensão e pedido prisão preventiva, nos autos nº 000036-21.2021.8.08.0033, em desfavor do mesmo. Ademais, foi também identificado os demais membros da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e condutas afins, todos residentes no distrito de Cristal do Norte, Comarca de Pedro Canário/ES.”

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do crime do art. 33, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os réus desistiram do recurso de apelação anteriormente interposto. Não obstante, entendo que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovado diante do Auto de Apreensão, Boletim Unificado e depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo.

O Ministério Público, por sua vez, pugna pela
reforma parcial da sentença
, sustentando estarem presentes elementos suficientes à configuração do crime de
associação para o tráfico
(art. 35, da Lei nº 11.343/06) e consequente
inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado
.

Pois bem, nos termos do art. 35, da Lei nº 11.343/06, configura-se o crime de associação para o tráfico a conduta de "
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei
". A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, para a configuração do tipo penal,
prova inequívoca de vínculo estável e permanente
entre os agentes, com
finalidade específica
de praticar o tráfico de entorpecentes, não se admitindo colaborações episódicas ou pontuais.

Conforme registrado na sentença de primeiro grau e reiterado pelo parecer da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (Id. 12594901),
não há nos autos prova robusta e indene de dúvida da estabilidade e permanência da associação
entre os recorridos e terceiros supostamente ligados à traficância, notadamente os indivíduos referidos como “NEY”, “RONA” e “VITCHEIZON”.

As interceptações telefônicas utilizadas como prova emprestada, colhidas em processo diverso (autos nº 0000642-71.2020.8.08.0034),
não foram dirigidas aos apelados
, tampouco revelam diálogo direto entre estes e os investigados. As declarações prestadas na fase inquisitorial, conquanto sugiram a prestação de serviço de transporte de drogas mediante remuneração, foram
retratadas em juízo
e
não se mostraram corroboradas por outros elementos de convicção autônomos
.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que “
e
indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a comprovação do vínculo associativo estável e permanente com o grupo criminoso, não bastando a demonstração de que o agente, eventualmente, tenha auxiliado no transporte ou distribuição de entorpecentes
” (HC 585.979/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/08/2020).

Destarte, ausentes os elementos de estabilidade, permanência e
animus
associativo,
não merece reforma a sentença que absolveu os apelados da imputação do art. 35 da Lei de Drogas
, razão pela qual se afasta a tese recursal ministerial.

Prosseguindo, o Ministério Público também insurge-se contra a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o papel desempenhado pelos réus no episódio e o contexto da apreensão inviabilizariam a benesse legal.

Contudo, a análise das circunstâncias revela que os requisitos legais encontram-se plenamente configurados.

Com efeito, ambos os réus são
primários
, possuem
bons antecedentes
e
não há elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa
. Tais conclusões encontram-se expressamente reconhecidas na sentença e não foram infirmadas pelo conjunto probatório colhido na instrução.

Ademais, “
a minorante do tráfico privilegiado não pode ser afastada unicamente com base na quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos que indiquem a dedicação a atividades criminosas
.” (AgRg no HC n. 962.555/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Destaco que quantidade de droga apreendida foi utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, circunstância que impede sua valoração negativa para fins de afastamento da causa de diminuição na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.512.253/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Por fim, no caso em apreço, a sentença aplicou adequadamente os critérios da individualização da pena, reconhecendo a minorante com redução de 1/6, diante das circunstâncias dos autos.

Assim, ausente qualquer mácula na valoração judicial,
deve ser mantida a aplicação do tráfico privilegiado
aos apelados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)